Tribunal: TJPA
Processo: 0876565-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876565-48.2018.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO CASSIANO DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C COM INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE COMPORTA EXCEÇÕES. HIPOTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SESPA. CARGO DE SERVIÇOS AUXILIARES, SEM QUALQUER QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PARA SER OCUPADO. EXONERAÇÃO À PEDIDO. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de reintegração de cargo c/c pedido de indenização visando o reconhecimento da ilegalidade do ato de exoneração do autor, por suposto vicio no consentimento do pedido de exoneração.

II- A Constituição da República, em seu art. 37, XVI, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários e nas situações que enumera, tais como a cumulação de “a de um cargo de professor com outro técnico ou científico”.

III- Na hipótese dos autos, o Apelante ocupava um cargo de professor e outro de agente administrativo lotado da Secretaria Estadual de Saúde.

IV- Todavia, inexiste nos autos qualquer prova acerca do caráter técnico-científico do cargo de agente administrativo ocupado pelo recorrente.

V- Não bastasse isso, a Lei nº 5.838/1994 dispôs o cargo de agente administrativo como um cargo de serviços auxiliares, sem qualquer qualificação especifica para ser ocupado.

VI- Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber, o que não é o caso dos autos.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unanime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO CASSIANO DA COSTA
, manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que em setembro do ano de 1983 foi admitido pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/PA, como professor horista, para lecionar na Escola Estadual Conceição Pimentel, no Município de Santarém Novo/PA.

Continua aduzindo que em novembro do mesmo ano, foi admitido pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA, para prestar serviços no cargo de agente administrativo, lotada no mesmo Município, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, apontando que trabalhava nos referidos cargos em horários diferentes.

Afirma que exerceu ambos os cargos com dedicação e compatibilidade de horários por 35 (trinta e cinco) anos sem qualquer menção ou notificação por parte da Administração Pública acerca de suposta irregularidade na acumulação, até a instauração do processo administrativo disciplinar (PAD n. 166760/2017), no qual, após a sua finalização, foi notificado e coagido a comparecer à Secretaria para optar pelo vínculo de sua preferência.

Pontua que no decorrer do PAD a própria Secretaria identificou a boa-fé do requerente e sua dedicação ao cargo e que as atribuições do cargo de agente administrativo excedem os conhecimentos de nível médio e não eram meramente burocráticos, podendo ser facilmente atribuídos a cargos técnicos-científicos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 13410974):

“(...)
Ab initio
, cumpre ressaltar que a reintegração é “a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, [...]
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial
, com ressarcimento de todas as vantagens”, nos termos do art. 28 da Lei n° 8.112/90. No mesmo sentido, o art. 40 da Lei n° 5.810/94.

Ocorre que, no caso em apreço, o autor requereu a exoneração do seu cargo, conforme consta na portaria n° 172 de 5 de março de 2018 (ID 7810409).

Não obstante o requerente alegue ter sido coagido a pedir a exoneração, ou que fora induzido a erro pela Administração, não há provas contundentes que asseverem o ocorrido. Frise-se que a petição do próprio autor, em que afirma ter sido obrigado a renunciar o cargo da SESPA (ID 7810638, pág. 7-11), ratificado na petição de ID 31863194, não possui o condão, por si só, de provar o alegado pelo demandante.

Ressalta-se que o ato de exoneração a pedido goza de presunção de legitimidade, de sorte que, para a correspondente anulação, é indispensável prova robusta do vicio do qual teria decorrido a manifestação de vontade do servidor.

(...)

No que concerne aos danos morais, vale lembrar a definição de Yussef Said Cahali:

(...)

Analisando o caso concreto, não vislumbro a ocorrência de dano indenizável praticado pela Administração, visto que a exoneração ocorreu a pedido da parte autora, não havendo comprovação de irregularidades ou vícios que caracterizem o dano moral.

Dessa forma, o dano moral não resta caracterizado.

V- CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
(...)”.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 13410978).

Em suas razões, insurge-se contra a inverídica fundamentação da sentença de insuficiência probatória, aduzindo que restou comprovado nos autos que foi induzido a erro pela administração no seu pedido de exoneração do cargo da SESPA, apontado diversos trechos das alegações finais em que comprova o alegado.

Argui que é hipossuficiente e não possui conhecimentos jurídicos, tendo sido chamado a comparecer para “optar” por um dos cargos públicos que supostamente estavam cumulados ilegalmente, sendo certo que foi induzido e coagido a realizar tal opção, tanto que suas palavras foram “não havendo outra alternativa”, sendo que em nenhum momento a administração, no relatório final do PAD, rebateu suas alegações, assumindo-as como verdadeiras.

Assevera que no PAD, a SESPA deixa claro que entende ser indevido o acúmulo dos cargos de professor e agente administrativo exercidos pelo apelante, mas segundo este, devido a sua boa-fé, lhe oportunizaram “escolher” em qual dos dois cargos preferia se manter e justamente por isso o autor “renunciou” ao cargo de agente administrativo da SESPA.

Afirma que a coação e a indução a erro são fatores capazes de anular o ato administrativo, pois maculam a vontade daquele que deveria praticá-lo, acarretando vicio no consentimento na manifestação de vontade.

Colaciona doutrina e jurisprudência a respeito do tema.

Pontua também ser inverídica a alegação de ilegalidade na cumulação de cargos públicos, pois de acordo com a Carta Magna, se houver compatibilidade de horários a cumulação não é vedada e no caso em tela, o apelante trabalhava e recebia proventos não superiores ao teto estabelecido em lei.

No que tange ao caráter técnico-científico, afirma que é imprescindível que o cargo possua natureza estritamente técnica ou científica, porém, o conceito do que venha a ser técnico-científico não é dado pela Constituição ou pela legislação em vigor como pontuado na exordial, destacando que as funções que exercia não eram meramente burocráticas, vez que emitia relatório, analisava documentos, dentre outras atividades que facilmente poderiam ser inseridas em cargos técnico-científicos.

Discorre sobre a prova diabólica e sua influência sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Pondera que a sentença foi omissa a respeito do direito adquirido do autor, defende a ocorrência da prescrição do direito da Administração Pública, vez que quedou-se inerte por mais de 3 (três) décadas, além de apontar a sua boa-fé durante todo esses longos anos.

Defende ter direito a garantia da estabilidade no cargo de agente administrativo da SESPA; a inobservância do princípio da segurança jurídica e ao prazo prescricional administrativo; a responsabilidade civil do Estado, além da configuração de dano material e moral.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. n. 13410981.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença
a quo
em todos os seus termos (id. n. 13646737).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido do autor que visava a reintegração ao cargo público c/c pedido de indenização.

O Juízo
a quo
fundamentou o
decisum
de piso na ausência de provas quanto a alegação do autor de vício no consentimento, por supostamente ter sido coagido a pedir exoneração ou induzido a erro pela Administração, aliado à presunção de legitimidade de que goza o ato de exoneração a pedido.

Pois bem. Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

Com relação a acumulação de cargos públicos, a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, as exceções estão previstas na própria Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, alíneas a, b e c,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Assim, o texto constitucional autoriza a acumulação de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou dois cargos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários.

No presente caso, o Apelante ocupava um cargo de professor e outro de agente administrativo lotado da Secretaria Estadual de Saúde.

Conforme se extrai do conjunto probatório, verifica-se que o apelante foi admitido para prestar serviços no cargo de agente administrativo lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública no ano de 1983, conforme Portaria nº 1054, de 23.11.1983, sem aprovação em concurso público, tanto que sua portaria de nomeação faz referência expressa à condição de aprovação no próximo concurso para a citada função.

Não bastasse isso, inexiste nos autos qualquer prova acerca do caráter técnico-científico do cargo de agente administrativo ocupado pelo recorrente.

Inicialmente, vale destacar que

a Lei nº 5.838/1994, que redefiniu a composição organizacional, criou e extinguiu cargos e funções na Secretaria de Estado de Saúde Pública, em seu anexo II, dispôs o cargo de agente administrativo como um cargo de serviços auxiliares, sem qualquer qualificação especifica para ser ocupado.

Além disso, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber, não bastando ter a nomenclatura de técnico para que seja aplicada a exceção. Nesse sentido:

“(...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Cargo técnico "é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (STJ. 2ª Turma. RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015). É aquele que exige da pessoa um conjunto de atribuições ligadas ao conhecimento específico de uma área do saber.

Segundo já decidiu o STJ, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber. (STJ. 2ª Turma. REsp 1569547-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/12/2015). (Info 575).

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 2. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrido, "Agente Administrativo", não exige nível superior ou curso específico, não se enquadrando, portanto, na definição acima. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1678686 RJ 2017/0141275-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

Atividades administrativas descritas como atividades de nível médio, não se enquadram no conceito constitucional (STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014).

No mesmo sentido decidiu o Plenário deste Egrégio Tribunal quando do julgamento do Mandado de Segurança 0035039-81.2011.814.0301.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. PROFESSOR E FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS. CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE FISCAL. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XVI, CF/88. 1- O impetrante pretende ter assegurado o direito de ocupar o cargo de professor estadual cumulado com o cargo de fiscal de serviços urbanos do município; 2- O viés estreito do procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual. Os documentos juntados com a exordial revelam-se suficientes a demonstrar os fatos nela veiculados. Logo, possuem o condão de produzir o efeito informador necessário ao manejo do mandado de segurança. Não há, portanto, falar-se em inadequação da via eleita; 3-
O art. 37, inciso XVI da CF, prevê a possibilidade de acumulação de cargos públicos, observada a compatibilidade de horários, quando forem: (i) dois cargos de professor, (ii) um cargo de professor com outro, técnico ou científico e (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 4- A regra, por certo, é a impossibilidade de acumulação de cargos. A exceção é a possibilidade e, justamente por importar em afastamento daquela, deve ser interpretada restritivamente, sendo prestigiado, desta forma, o princípio da eficiência da administração pública; 5- Considera-se técnico, aquele cargo que exige formação específica: ou de nível médio, com habilitação própria para o exercício de profissão técnica, ou de curso oficialmente reconhecido como técnico, submetido a registro em órgão regulamentado, não sendo suficiente, portanto, que seja cargo que exija simples ensino médio, como se dá na espécie. Precedentes STF/STJ; 6- O cargo de fiscal de serviços urbanos do município de Itaituba compreende exigência de escolaridade limitada ao nível médio, sem qualquer caracterização de formação técnica. Assim, em que pese as atividades inerentes ao cargo ostentarem natureza complexa, é certo que qualquer cidadão é potencialmente capaz de ocupá-lo, o que afasta o caráter técnico, juridicamente concebido para efeitos de acumulação de cargos públicos;
7- Segurança denegada. (TJPA. 2018.
02921040
-16, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-04, Publicado em Não Informado(a)). Grifei.

Desse modo, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem na prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica.

Assim, não merece prosperar o argumento do apelante de que o cargo de agente administrativo se enquadraria na exceção prevista no art. 37, inciso XVI, “b”, da CF, por ser um cargo técnico-científico.

No que tange a alegação de ter sido induzido a erro pela Administração ao realizar o pedido de exoneração, esta também não merece guarida, tendo em vista que a exoneração do cargo iria ocorrer de qualquer forma, seja a pedido, seja através da instauração de processo administrativo disciplinar, em razão da indevida acumulação de cargos praticada pelo recorrente, uma vez que ela não se enquadra nas exceções constitucionalmente previstas.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Fernando Cassiano da Costa
,
mantendo a sentença de piso inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
07
de agosto

de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023